Tribunal: TJBA
Processo: 0500677-82.2018.8.05.0080
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0500677-82.2018.8.05.0080.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ESPÓLIO: MILTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, RAPHAEL COSTA CALHAU

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO EM FACE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO.
ERRO GROSSEIRO.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO É IMPUGNÁVEL POR AGRAVO INTERNO E NÃO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.030
, § 2º,
C/C
O ART. 1.021, AMBOS DO CPC. DECISÃO
MANTIDA
.

AGRAVO INTERNO

CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 050677-82.2018.8.05.0080.2, em que figuram como agravante, COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, tendo como agravado MILTEC EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça